Tribunal: TJDFT
Processo: 0747907-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747907-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BITTENCOURT GOMES AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PRIMAVIA MOTORS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, CAROLINA BITTENCOURT GOMES, contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento imediato da parte incontroversa da sentença em ação de rescisão contratual. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Ao ID 252428920, a parte autora pleiteia o cumprimento de sentença da "parte incontroversa" da sentença proferida ao ID 238860102. Ocorre que a apelação interposta por STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (ID 245955298) e o recurso adesivo manejado pela autora (ID 247405194), estão pendentes de julgamento. Consigno que prolatada a sentença se encerra a prestação jurisdicional de 1o grau, e por conseguinte, a cognição do Juízo, devendo eventuais requerimentos serem formulados oportunamente, em sede de recurso de apelação ou durante a fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de ID 252428920.” Em suas razões (ID 77937876), a agravante alega que a sentença rescindiu o contrato de compra e venda do veículo Jeep Compass Longitude, placas SGS3F78, com o retorno das partes ao status quo ante. Sustenta que apenas a agravada Stellantis Automóveis Brasil Ltda interpôs recurso de apelação, impugnando unicamente o critério de restituição do valor do veículo e a concessão de danos morais, sem impugnar o capítulo da sentença referente à rescisão contratual. Argumenta que a agravada Primavia Motors Ltda não apresentou recurso, demonstrando conformidade com a sentença. Aduz que, pela teoria dos capítulos da sentença, a parte não impugnada da decisão pode ser cumprida imediatamente. Afirma que a manutenção indevida do veículo em sua posse causa danos materiais contínuos, incluindo custos de seguro, IPVA, licenciamento, guarda e manutenção de bem que não mais integra seu patrimônio. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata restituição do veículo às agravadas, com transferência dos ônus e encargos inerentes à posse e propriedade do bem e, ao final, pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 77939998). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de cumprimento imediato da parte incontroversa da sentença que determinou a rescisão contratual com retorno das partes ao status quo ante, considerando que a apelação interposta não impugnou especificamente esse capítulo da decisão. Acerca do cumprimento de sentença de obrigação de entregar coisa estipula, na forma do art. 523, caput, do CPC: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.” A teoria dos capítulos da sentença estabelece que as decisões judiciais podem conter capítulos autônomos, sendo possível o trânsito em julgado parcial dos capítulos não impugnados por recurso. Segundo essa teoria, o recurso interposto apenas em relação a determinado capítulo não impede o cumprimento imediato dos demais capítulos não recorridos. Este e. Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE VENCIDA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME Pedido de cumprimento de sentença ajuizado com fundamento na possibilidade de execução da parte incontroversa do julgado. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC. O autor apelou, sustentando ser possível o cumprimento de sentença do capítulo incontroverso da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o cumprimento de sentença da parte do julgado que não foi objeto de recurso, quando pendente de julgamento apenas capítulo específico da decisão (honorários advocatícios), impugnado exclusivamente pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual está presente quando a parte demonstra necessidade e adequação da tutela jurisdicional para satisfazer o direito reconhecido judicialmente. O cumprimento da parte incontroversa da sentença é cabível, mesmo na pendência de recurso com efeito suspensivo, desde que tal recurso não abranja o capítulo cuja execução se pretende. No caso, a sentença foi impugnada apenas pelo exequente, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo qualquer insurgência da parte vencida em relação ao mérito da condenação. O recurso de apelação já foi julgado, pendente apenas o exame de recurso especial interposto pela parte autora, o que não afasta a liquidez e a certeza do capítulo da sentença não recorrido. A negativa de processamento do cumprimento de sentença da parte incontroversa viola os princípios da utilidade da jurisdição e da efetividade processual, consagrados no art. 4o do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É cabível o cumprimento de sentença quanto ao capítulo não impugnado por recurso, ainda que pendente a apreciação de recurso parcial que não abrange tal capítulo. O interesse processual se configura quando a parte busca a satisfação de parcela líquida, certa e não contestada do título judicial. A efetividade da jurisdição impõe o processamento do cumprimento de sentença da parte incontroversa, como medida de respeito ao direito do exequente. (Acórdão 2030614, 0701741-31.2025.8.07.0020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.)” A sentença rescindiu o contrato de compra e venda com retorno das partes ao status quo ante, condenando as agravadas a restituírem o valor pago pelo veículo e a agravante a devolver o bem adquirido. Destaque-se dispositivo da sentença (ID 77938787): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECRETAR a resolução do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e a primeira requerida relativamente ao veículo Jeep Compass Longitude TD350 Diesel AT9 4X4, placas SGS3F78, com retorno das partes ao “status quo ante”; b) CONDENAR, solidariamente, as requeridas à restituição integral da quantia de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), paga pela autora pela aquisição do bem, com correção monetária pelo IPCA desde 6/3/2023 (data do pagamento), e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, até o dia 29/8/2024 – quando então passará à taxa legal (art. 406, § 1o, do Código Civil); c) CONDENAR, solidariamente, as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a citação – até o dia 29/8/2024, quando então passará à taxa legal (art. 406, § 1o, do Código Civil). Por conseguinte, RESOLVO o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC.” A apelação interposta pela agravada Stellantis limitou-se a impugnar o critério de restituição do valor e a condenação por danos morais, não tendo impugnado o capítulo referente à própria rescisão contratual e suas consequências imediatas. Confira-se os pedidos do referido recurso (ID 77938788): “III. PEDIDOS 41. Pelas razões expostas, a Apelante requer o provimento do presente apelo para que seja reformada a sentença para que seja abatido o determinado montante pela efetiva utilização e depreciação do bem advinda do uso do veículo desde a sua fabricação em 2022, sob pena de enriquecimento sem causa da Apelada (art. 884 do CC). 42. No mesmo sentido, que seja o valor a ser devolvido não seja o valor efetivamente despendido pela Apelada quando da aquisição, mas a quantia correspondente a um veículo idêntico, nas mesmas condições, conforme a Tabela FIPE. 43. Requer-se, também, a reforma da sentença para que seja determinada a devolução do veículo objeto da lide à propriedade da Apelante, livre e desembaraçado de ônus. 44. Também se requer o provimento deste apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, haja vista a ausência de violação aos direitos de personalidade da Apelada. 45. Subsidiariamente, requer-se seja minorado, caso esse e. Tribunal entenda por manter a condenação em face da Apelante, o quantum fixado para os danos morais, haja vista que se trata de quantia exorbitante, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa da Apelada (art. 884 do CC). 46. Ainda, requer-se o provimento da Apelação para que seja sanado o vício da sentença ultra petita, de modo que deve ser decotado o valor em excesso de R$ 5.000,00 fixado na sentença, de modo a atender os limites do pedido formulado pela Apelada.” A eficácia restitutória da sentença que acolhe pretensão redibitória é consequência automática da rescisão do contrato. Conforme jurisprudência do STJ: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO REDIBITÓRIA. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO, DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTIUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA A SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. EFICÁCIA RESTITUTÓRIA. 1. Controvérsia em torno da obrigatoriedade da devolução do veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pela fornecedora no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. 2. Alegação da empresa recorrente de que:(a) a restituição do valor pago pela aquisição do bem móvel enseja a devolução do veículo tido por viciado pela consumidora, em razão da necessidade de retorno ao "status quo ante"; (b) a devolução do valor pago sem a restituição do bem enseja o enriquecimento ilícito do consumidor; (c) ocorrência de dissídio jurisprudencial. 3. O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor, nas hipóteses de constatação de vício que torne o bem adquirido inadequado ao uso aque se destina, três alternativas, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 4. Acolhida a pretensão redibitória, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração ("status quo ante"), sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador. 5. Concreção dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da vedação do enriquecimento sem causa positivados pelo Código Civil de 2002 (art. 884). 6. Dever de restituição do bem adquirido após o recebimento da restituição do valor pago. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.823.284/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)” Assim, a obrigação de devolução do veículo pela agravante decorre diretamente do comando de retorno ao status quo ante, constituindo capítulo da sentença que não foi objeto de impugnação recursal, tornando-se, portanto, incontroverso entre as partes. Quanto ao risco de dano, verifica-se que a manutenção do veículo na posse da agravante, após decretada a rescisão contratual, impõe-lhe ônus financeiros contínuos e indevidos, incluindo seguro obrigatório, IPVA, licenciamento, custos de guarda e manutenção de bem que, juridicamente, não mais integra seu patrimônio. Tais encargos caracterizam dano de difícil reparação, uma vez que se renovam mensalmente e decorrem da custódia de bem que deveria estar na posse das fornecedoras. Ademais, o veículo continua apresentando os vícios que motivaram a ação, demandando tempo e gestões da agravante para resolver problemas que são de responsabilidade das agravadas, configurando desvio produtivo do consumidor. A medida postulada é plenamente reversível. Havendo eventual reforma da sentença pelo Tribunal, o bem poderá retornar à posse da agravante. Por outro lado, a não concessão da tutela implica a continuidade de danos concretos e mensuráveis à recorrente. A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, ante a aplicação da teoria dos capítulos da sentença ao caso concreto e a ausência de impugnação específica ao comando de rescisão contratual com retorno ao status quo ante. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata restituição do veículo Jeep Compass Longitude, placas SGS3F78, às agravadas, devendo a agravante disponibilizar o bem no prazo de 10 (dez) dias, ficando as agravadas responsáveis por todos os ônus e encargos inerentes à posse e propriedade do bem a partir da efetiva transferência da posse, incluindo tributos (IPVA e licenciamento) e custos de guarda e manutenção. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j